Tribunal: STF
Processo: RE 78082
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
FALSIDADE IDEOLOGICA - DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMETE O
CRIME O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL QUEM, INDUZINDO EM ERRO A
AUTORIDADE, OMITE A VERDADE NA DECLARAÇÃO ESCRITA EXIGIDA PELO ART.
16, PARS. DO DECRETO 39.956/54 E SILENCIA ACUMULAÇÕES, QUE O
IMPEDIRIAM DE EXERCER NOVO CARGO.